Tribunal: TJPA
Processo: 0811704-39.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811704-39.2021.8.14.0401

APELANTE: FAGNER JUNIOR BARROS DO ROSÁRIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
2)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. 3) SUPRESSÃO DA PENA

DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MULTA E AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e lhe

negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FAGNER JUNIOR BARROS DO ROSÁRIO,
inconformado com a sentença (ID – 15369084) prolatada pelo MM. juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Ressalta-se que houve a substituição da pena privativa de liberdade por serviços à comunidade.

Nas razões recursais (ID – 15369102), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para consumo pessoal com fulcro no artigo 28 da Lei 11.243/2006 e supressão da pena de multa e custas processuais.

Em contrarrazões (ID – 15369106), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 15369006
):

“(...) que no dia 05/08/2021, por volta de 12h30min, policiais militares apresentaram o denunciado FAGNER JUNIOR BARROS DO ROSARIO, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 52 (cinquenta e duas) “petecas” e 01 (uma) porção, todos de maconha.

Policiais militares estavam em ronda ostensiva quando receberam denúncia de que haveria droga na residência localizada na Tv. Chaco, nº 120, Vila São José, CEP 66093-542, Marco, entre Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, onde mora FAGNER JUNIOR, o qual seria envolvido com prática de tráfico.

Deslocaram-se até o endereço, sendo recebidos por FÁBIO DAMIÃO, irmão do denunciado, o qual permitiu a entrada dos policiais no imóvel. Durante a revista, foi encontrado um tablete de substância semelhante à maconha e uma balança de precisão, embaixo do colchão do quarto do denunciado. Dessa forma, foi conduzido à Delegacia do Marco. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 15368988 - Pág. 4), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 15368988 - Pág. 6) e laudo toxicológico nº 2021.01.003643-QUI (ID – 32591425), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida como Delta 9 Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA. De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

A testemunha GEORGE ALAN VILHENA DE JESUS, policial militar, afirmou que teve ciência da venda de drogas através da família do apelante. O irmão do apelante autorizou a entrada na residência e no ato da revista no local foi encontrada quantia de droga (maconha) embaixo do colchão do apelante.

Outrossim, a testemunha NARIEL DE OLIVEIRA ANSELMO, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento quando receberam a denúncia informando que o apelante estava traficando entorpecente. Os familiares do apelante permitiram a entra na residência, bem como acompanharam a revista no local, tendo sido encontrado uma certa quantidade de entorpecente debaixo da cama do apelante.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.” (TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021)

2 – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL

Outrossim, também não merece guarida o pleito referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico
na hipótese, especialmente, em razão da balança de precisão, quantidade de droga, forma de acondicionamento do entorpecente, de modo propício a comercialização, aliado à denúncia. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

3 - SUPRESSÃO DA PENA

DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEDROGAS – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DEDROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - REDUÇÃO DAS PENAS E
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE -
CUSTAS
- MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição dos acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006.Demonstrado que os réus, embora primários, se dedicavam a atividades criminosas, não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal.
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda.
" (TJ/MG, APR0050289-54.2019.8.13.0188, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ISENCÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Não encontra amparo na legislação criminal o pedido de isenção do pagamento de multa fixada em condenação penal, haja vista que seu acolhimento vai de encontro com o princípio constitucional da legalidade.

2 - Ademais, é imperioso frisar que essa reprimenda ostenta caráter penal, razão pela qual não se submete ao livre arbítrio do julgador.

3 - Apelação conhecida e desprovida. (TJ/DF, 0701073-59.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 09/12/2021) (grifo nosso)

Em sequência, pleiteou ainda a defesa a dispensa do pagamento das custas processuais, o que também não merece provimento, sendo inafastável a condenação nas custas processuais

em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento desta em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO – (...) - JUSTIÇA GRATUITA -SUSPENSÃO DAS
CUSTAS
- JUÍZO DA EXECUÇÃO. – (...) -Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das
custas processuais
cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação:11/05/2020)

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS
CUSTAS PROCESSUAIS
. ART. 804, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.1.
Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das
custas processuais
(art. 804 do CPP).2. A isenção do pagamento das
custas
pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade.
3.Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 20180110058634 DF0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 29/10/2024